Tribunal: TJDFT
Processo: 0727917-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727917-83.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CINTIA MARA DIAS CUSTODIO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CÍNTIA MARA DIAS CUSTÓDIO: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a executada alega a inexistência de honorários advocatícios a serem executados, pois a sentença condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (o que foi majorado pelo Tribunal) sobre o valor da condenação, mas que não foi imposta nenhuma condenação. A exequente sustenta que os honorários devem ser considerados sobre o valor da causa. Ora, primeiramente, não é crível que nenhuma condenação ao pagamento de honorários advocatícios tenha sido imposta, uma vez que o artigo 85 do CPC dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Portanto, não se trata de uma opção dada ao juiz, mas de uma imposição legal. Segundo lugar, se não houve uma condenação propriamente dita, claramente ocorreu erro material, corrigível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, pois onde deveria constar "sobre o valor da causa" constou "sobre o valor da condenação". Ora, inexistindo condenação, certamente os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, que é o caso, conforme se infere do § 2o do mencionado artigo, transcrito a seguir: § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa". Assim rejeito a impugnação. Proceda-se à pesquisa de bens da executada ao sistema BACENJUD. No polo ativo deverá figurar apenas a advogada dos autores, uma vez que se trata exclusivamente de cumprimento de sentença de honorários advocatícios. (...) Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração (Id. 66989668), opostos em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 66126949), com fundamento no artigo 1.022 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e se a decisão não está eivada de nenhum desses vícios, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. No que se refere ao pedido de desbloqueio judicial da conta bancária da executada, conforme petição de Id. 66666211, indefiro o pedido, uma vez que o juízo encontra-se garantido através do bloqueio BACENJUD efetuado. A constrição somente será retirada caso seja efetuado o depósito judicial no valor de débito. Preclusa a presente decisão, oficie-se à instituição financeira para transferência do valor bloqueado via BACENJUD para conta bancária a ser informada pela autora. A Agravante sustenta que, arbitrados os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, não é possível em cumprimento de sentença a alteração para que incida sobre o valor atribuído à causa. Conclui pela inexistência de saldo a ser pago à Agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da decisão agravada “para reconhecer o erro na elaboração dos cálculos apresentados pelo exequente, reconhecendo a abusividade da alteração do julgado de forma unilateral sem oferecer à parte adversa a possibilidade de recorrer”. Preparo recolhido (IDs 18352343 e 18352344). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a liberação dos valores constritos e o prosseguimento dos atos expropriatórios somente se efetivarão após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Seja como for, também não se divisa, a priori, inconsistência jurídica na decisão agravada. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. FIXAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEITADA. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante a parte agravante alegar que esta egrégia Turma Cível, ao inverter o ônus sucumbencial, em razão do provimento do recurso interposto e consequente improcedência dos pedidos iniciais, teria fixado os honorários sucumbenciais com base no valor da condenação, verifica-se que tais alegações não restaram comprovadas, haja vista que, da simples leitura do dispositivo do v. Acórdão proferido por este eg. Tribunal de Justiça, nota-se que os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do CPC. 2. Portanto, em que pese no dispositivo conter a expressão “valor da condenação” no tópico relacionado aos honorários recursais, depreende-se ser o caso tão somente de erro material, já que os pedidos dispostos na inicial foram julgados improcedentes. 2.2. Nesse sentido, não restou demonstrada a arguida violação ao princípio do juiz natural, tendo em vista que, além de tal erro ter sido percebido tão somente em fase de cumprimento de sentença, tal base de cálculo para arbitramento dos honorários sequer seria possível, haja vista a inexistência de condenação ante a improcedência dos pedidos autorais. 3. Dessa forma, com o julgamento de improcedência dos pedidos dispostos na exordial na instância superior, a condenação não mais subsiste, hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, inobstante a parte exequente/recorrente defender a ocorrência de erro in procedendo, tais argumentam não prosperam, vez que, com a improcedência dos pedidos deduzidos na exordial, a parte ré/agravante não obteve qualquer proveito econômico, já que manteve sua situação econômica anterior ao ajuizamento da ação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07010979020208079000; 7a T.; Desa. Rela.: Gislene Pinheiro; DJe: 14/10/2020). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator